Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ÓRGÃO : 1a CÂMARA CÍVEL CLASSE : AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO No : 0726074-20.2019.8.07.0000 AUTORA : ROSIMAR XAVIER PADILHA RÉU : RICARDO RIOMEI FUKUMOTO RELATOR DES. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o réu para ciência dos documentos que acompanharam a réplica, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, intimem-se ambas as partes para especificarem as provas que porventura tenham interesse em produzir, justificando o requerimento. Após, venham conclusos os autos. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator